Tribunal: TJPA
Processo: 0813503-25.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0813503-25.2022.8.14.0000

REQUERENTE: MANOEL PEDRO ARAUJO DE SALES

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM PATAMAR AQUÉM DE 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. READEQUAÇÃO. CABIMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.

1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a pena fixada sem fundamentação adequada constitui ilegalidade, pois sujeita o acusado ao cumprimento de sanção superior à devida, sendo cabível a revisão criminal, nesse caso, amparada no art. 621, I, do Código de Processo Penal. Por isso, não há falar em ausência de amparo legal para a propositura da revisão criminal" (AgRg no AREsp 693884/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/03/2018).

2. Outrossim, “deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado” (STJ, AgRg no AREsp 1833969/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/05/2021).

3. Na espécie, a redução levada a efeito pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, foi realizada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem fundamentação concreta e idônea na sentença, razão pela qual deve incidir a fração mínima, de acordo com a jurisprudência consolidada da Corte Superior.

4. Pedido revisional julgado procedente para retificar a dosimetria penal do crime de tráfico de drogas, aplicando na segunda fase a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea para, em consequência, reduzir a pena do revisionando para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, redimensionando a pena definitiva para 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, com manutenção do regime inicial semiaberto e demais termos da sentença condenatória.

REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE
.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 21/11/2023 a 28/11/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e julgar
PROCEDENTE
a revisão criminal,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de novembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de ação de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
MANOEL PEDRO ARAÚJO DE SALES
, objetivando a reforma da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas nos autos da Ação Penal nº 0005338-72.2017.8.14.0040.

Na origem, o requerente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) e 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo), ficando a pena definitiva, em razão do concurso material, fixada em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, conforme sentença condenatória de ID n. 11110659. Colhe-se dos autos revisionais, ainda, que o édito condenatório desafiou apelação defensiva, cujo recurso foi conhecido e desprovido

por esta Corte de Justiça Estadual (ID 11110660).

Nada obstante, em razões de direito, o requerente aponta a existência de supostos vícios na sentença impugnada, os quais autorizariam a revisão do decisum na forma do art. 621, incisos I e III, do CPP. Nesse particular, requer a retificação da dosimetria da pena sob o argumento de que, a despeito do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de tráfico de drogas, nos moldes da Súmula n. 545/STJ, o juízo sentenciante teria incorrido em equívoco ao aplicar a redução de apenas de 6 (seis) meses, à míngua de fundamentação idônea, quando o correto seria reduzir a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base fixada em 07 (sete) anos de reclusão, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, requer a procedência da ação revisional para acolher a tese de retificação da dosimetria penal, a fim de que seja aplicada na segunda fase a diminuição equivalente a 1/6 (um sexto) sobre a pena-base em relação ao crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Após a concessão da gratuidade judiciária (ID 12263566), a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela procedência do pedido revisional, para que seja fixado o quantum de 1/6 referente a circunstância atenuante de confissão espontânea prevista no art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal, na dosimetria do crime de tráfico de drogas (ID 12864805).

É o relatório
.

VOTO

No âmbito da jurisdição criminal, permite-se, a qualquer tempo, o conhecimento de pedido de revisão de sentença condenatória ou absolutória imprópria passada em julgado, desde que formulado em favor do réu, e mediante a demonstração prefacial de que a decisão impugnada supostamente contém erro judiciário capaz de alterar a classificação do delito, resultar em absolvição, modificação da pena, ou anulação do processo (art. 626, CPP).

Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o requerimento revisional foi deduzido por intermédio de
procurador legalmente habilitado
, em consonância com o art. 623 do CPP (ID 11110641), e instruído com a
sentença condenatória objurgada
(ID 11110659), e respectiva
certidão de trânsito em julgado
(ID 11110662).

Ainda em sede preambular assesto, com amparo na doutrina especializada, que a procedência do pedido revisional pressupõe a concretização das hipóteses “taxativamente arroladas pelo CPP (art. 621, I, II e III), ante a existência de vícios extremamente graves”, em que “a certeza inerente à coisa julgada se vê sobreposta pela busca de uma decisão que se revele mais justa”, sendo certo que “conquanto tenha por objetivo a desconstituição de uma decisão irrecorrível, a revisão criminal acaba por valorizar a coisa julgada, já que o que a sociedade espera é a estabilidade da decisão justa e não a manutenção de pronunciamento judicial caracterizado por erro de fato ou de direito” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de processo penal
: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1.897).

Na espécie, verifica-se que a presente ação revisional objetiva a reforma da dosimetria da pena sob o argumento de que, a despeito do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de tráfico de drogas, o juízo sentenciante aplicou a redução de apenas 6 (seis) meses, à míngua de fundamentação idônea, quando o correto seria reduzir a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Importante consignar que não houve alegação prévia e análise da matéria por este Tribunal quando do julgamento do recurso de apelação criminal, o que poderia ensejar o não conhecimento da ação revisional, pois conforme entendimento jurisprudencial
“não é possível o manejo da revisão criminal com o objetivo de novamente discutir matérias já debatidas e resolvidas em recurso de apelação, como se fosse essa ação uma segunda apelação”
, não podendo ser utilizada, portanto,
“como "segundo apelo" ou "terceira instância" de julgamento”
(TJCE, RVCR n. 06297785520228060000, Relatora Maria Ilna Lima de Castro, Data de Julgamento: 29/08/2022, Seção Criminal, Data de Publicação: 29/08/2022).

Outrossim, destaco que não obstante a excepcionalidade do cabimento da revisão criminal para efeito de reexame da dosimetria da pena, o Superior Tribunal de Justiça placitou entendimento segundo o qual
“a pena fixada sem fundamentação adequada constitui ilegalidade, pois sujeita o acusado ao cumprimento de sanção superior à devida, sendo cabível a revisão criminal, nesse caso, amparada no art. 621, I, do Código de Processo Penal”
(
AgRg no AREsp 693884/PR
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/03/2018), de modo que o pleito revisional deve ser conhecido com base no referido fundamento legal.

Ultrapassada a análise do cabimento da ação revisional, o pleito meritório cinge-se à revisão da dosimetria penal para aplicação da diminuição equivalente a 1/6 (um sexto) sobre a pena basilar, com a retificação na segunda fase em relação ao crime de tráfico de drogas.

Com efeito, o requerente foi condenado no juízo de origem pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), à pena definitiva de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, conforme sentença proferida nos autos da ação penal nº 0005338-72.2017.8.14.0040.

Em relação ao crime de tráfico de drogas, a pena-base foi fixada em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, sendo que na segunda fase da dosimetria da pena, o juízo sentenciante reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, aplicando a redução em 6 (seis) meses de reclusão de 50 (cinquenta) dias-multa, conforme trecho da sentença a seguir transcrito:

“b) Circunstâncias atenuantes e agravantes (2ª fase):

Quanto à 2ª fase do sistema trifásico de dosimetria adotado pela legislação criminal brasileira, vislumbro a incidência da circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, d, do CP), razão pela qual REDUZO a pena-base de MANOEL PEDRO ARAUJO DE SALES em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa” (ID 11110659, pág. 6, grifo nosso).

Segundo entendimento jurisprudencial consolidado pela Suprema Corte,

“
a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal
”,

sendo certo que a irresignação defensiva no tocante à fixação da censura penal é “
insuscetível de reexame em sede de revisão criminal
”

(STF,
RvC n. 5475/AM
- 0081195-88.2018.1.000000, Relator, Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 15/04/2020), salvo em situações excepcionais quando demonstrada, de forma concreta e evidente, a existência de erro técnico ou flagrante ilegalidade na fixação da reprimenda.

Ademais, consigne-se que na segunda fase da dosimetria da pena,
“o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(STJ, HC n. 606.589/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 16/10/2020).

Entrementes, de acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
”

(
AgRg no AREsp 1833969/TO
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/05/2021), assentando, ainda,
“no que diz respeito à atenuante da confissão espontânea”
que
“a redução da pena-base deve ser de 1/6, tendo em vista a inexistência de motivação concreta que justifique a diminuição em apenas 6 meses” (
STJ,

HC 469820/MG
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 11/03/2019
),
hipótese retratada nos autos, em que o juízo singular reconheceu a incidência da atenuante da confissão e reduziu a pena em 6 (seis) meses, sem apresentar motivação concreta para redução em patamar inferior a 1/6, razão pela qual deve incidir a fração mínima.

Destarte, considerando a ausência de fundamentação idônea pelo juízo sentenciante, retifico a dosimetria penal do crime de tráfico de drogas, aplicando na segunda fase o
quantum
de 1/6 (um sexto) sobre a pena basilar de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea para, em consequência,
reduzir a pena do revisionando para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, que somada à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa decorrente da condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo,
resulta na pena definitiva de 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto estabelecido na sentença condenatória.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e julgo
PROCEDENTE
a presente revisão criminal para redimensionar a pena definitiva do revisionando para 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/11/2023